Tribunal: STJ
Processo: 0002819-30.2020.8.27.2701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105199 - TO
(2025/0429427-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NARCIZO MARCOS ALVES BORGES
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVANTE
: NELIO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
QUE
SERIAM
OBJETO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
FUNDADO EM VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR.
SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a
inadmissibilidade dos recursos especiais da defesa.
2. Quanto a um dos agravantes, a ausência de indicação clara dos
dispositivos de lei federal tidos por objeto de dissídio jurisprudencial
caracteriza deficiência de fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
3. Em relação ao outro agravante, o recurso especial foi fundado na
alegada violação de enunciado sumular, o que não se admite na via
eleita, nos termos da Súmula n. 518 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 275692d0-49d5-4296-9ed8-4cf62f0ef396

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 275692d0-49d5-4296-9ed8-4cf62f0ef396

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105199 - TO
(2025/0429427-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NARCIZO MARCOS ALVES BORGES
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVANTE
: NELIO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
QUE
SERIAM
OBJETO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
FUNDADO EM VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR.
SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a
inadmissibilidade dos recursos especiais da defesa.
2. Quanto a um dos agravantes, a ausência de indicação clara dos
dispositivos de lei federal tidos por objeto de dissídio jurisprudencial
caracteriza deficiência de fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
3. Em relação ao outro agravante, o recurso especial foi fundado na
alegada violação de enunciado sumular, o que não se admite na via
eleita, nos termos da Súmula n. 518 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
e
NARCIZO MARCOS ALVES BORGES
NÉLIO DOS SANTOS
interpõem agravo regimental contra decisão monocrática proferida
ALMEIDA
Documento eletrônico VDA55902592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 9b04bf79-aced-49f3-9c30-9869329409e3

pela Presidência desta Corte que não conheceu dos agravos em recurso especial
interpostos pela defesa.
A decisão agravada deixou de conhecer: a) do recurso de Narcizo
, com fundamento na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Marcos Alves Borges
Federal e b) do reclamo de
, com base na Súmula n. 518
Nélio dos Santos Almeida
desta Corte.
No presente regimental, a defesa argumenta que teria havido aplicação
automática de enunciados sumulares, sem exame individualizado das teses
deduzidas nos recursos especiais. Quanto a
,
Narcizo Marcos Alves Borges
sustenta ser desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, por se tratar
de recurso fundado na alínea “c” do
III, da Constituição Federal. No
art. 105,
tocante a
, afirma que o recurso especial não se fundou
Nélio dos Santos Almeida
em violação de enunciado sumular, invocada apenas como reforço argumentativo.
Ao final, requer o afastamento dos óbices das Súmulas n. 284 do STF e
518 do STJ, com o consequente processamento dos recursos especiais e análise de
mérito das teses defensivas.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
No que se refere a
, a inadmissibilidade
Narcizo Marcos Alves Borges
do recurso especial foi corretamente mantida pela Presidência desta Corte, diante
da incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, em razão da
ausência de indicação precisa de dispositivos de lei federal que seriam objeto de
dissídio interpretativo.
Apesar das alegações deduzidas no regimental, mesmo nos recursos
interpostos com base na alínea “c” do
III, da Constituição Federal, é
art. 105,
imprescindível a indicação da norma federal objeto de interpretação divergente, o
que não se verifica no caso concreto. A deficiência na fundamentação impede a
exata compreensão da controvérsia e atrai, de forma correta, a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55902592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 9b04bf79-aced-49f3-9c30-9869329409e3

Quanto ao agravante
, igualmente não há
Nélio dos Santos Almeida
reparos a fazer. Incidiu, com acerto, a Súmula n. 518 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que o recurso especial foi fundado na alegada violação de
enunciado sumular.
A defesa sustenta, no regimental, que a súmula teria sido invocada
apenas como reforço argumentativo e que haveria, na realidade, violação de
dispositivos legais. Todavia, essa alegação não se sustenta.
Pela leitura das razões do recurso especial, verifica-se que não houve
indicação clara e precisa de dispositivos de lei federal cuja violação se impute ao
acórdão recorrido. Logo na abertura da peça, é apontada a violação da Súmula n.
145 do STF e, a partir daí, a defesa desenvolve extensa argumentação, com
alegações relativas a flagrante preparado, ausência de dolo, fragilidade da prova
testemunhal e inconformismo com a dosimetria da pena.
Esse modo de fundamentação, próprio da apelação criminal, não
explicita a violação de norma federal e é insuficiente para afastar o óbice da
Súmula n. 518 do STJ.
Cumpre destacar, ademais, que o agravo em recurso especial (AREsp),
previsto no
do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a
art. 1.042
impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial e deve demonstrar, de forma
objetiva, o desacerto do juízo negativo de admissibilidade.
O AREsp é apreciado monocraticamente pela Presidência ou pelo
relator. Somente na hipótese de superação dos óbices de admissibilidade – isto é,
quando o recurso especial se mostra admissível – e quando não existe
jurisprudência sobre o mérito da controvérsia (a atrair a incidência das Súmulas n.
83 ou 568 do STJ), é que se justifica a submissão do feito ao órgão colegiado, o
que não ocorre na espécie.
Diante desse contexto, permanecem íntegros os fundamentos da decisão
agravada, que legitimamente foi proferida pela Presidência desta Corte e
corretamente reconheceu a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 518 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: 9b04bf79-aced-49f3-9c30-9869329409e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429427-3
AREsp 3.105.199 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028193020208272701 28193020208272701
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NARCIZO MARCOS ALVES BORGES
AGRAVANTE
: NELIO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NARCIZO MARCOS ALVES BORGES
AGRAVANTE
: NELIO DOS SANTOS ALMEIDA
ADVOGADO
: FABRICIO DA FONSECA FERREIRA - DF053327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054856501:<14245@
2025/0429427-3 - AREsp 3105199 Petição : 2025/0125124-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:16
Código de Controle do Documento: A5CBEB4E-A02A-4345-A886-B4A0ED8DAB2A